Tribunal: TJES
Processo: 5002923-33.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: MILENA GIMENEZ MAGGIONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação indenizatória promovida por
MILENA GIMENEZ MAGGIONI
em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A. Narra a autora, em síntese, que seu voo inicial foi cancelado e que não recebeu nenhum aviso do cancelamento. Aduziu que após a realocação em outro voo, este já saiu com atraso, desde o primeiro trajeto Vitória-Guarulhos, além disso, afirmou que todos os demais voos também atrasaram. Se não fosse o suficiente, a autora aduziu que teve sua mala "revirada" e que perdeu a passagem de trem para chegar em seu destino final em decorrência dos atrasos, o que a fez desembolsar o valor de 149,80€ para a compra de nova passagem. Ante os fatos, pugnou pela reparação dos danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida pugna pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 814,74 (oitocentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado. Sustenta que agiu de forma regular. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso , reiterando a ocorrência dos danos morais e materiais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrente. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade. Deste modo, filio-me ao entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

“Fixo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha argumentado que em razão de
readequação na malha aérea
, houve a necessidade de cancelamento do voo da parte autora e sua alteração para outro horário, tenho que a referida conduta, por si só, não é suficiente para ilidir o seu dever de reparar os danos infligidos à parte consumidora, na medida em que, quanto à sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e a consequente alteração da viagem dos autores, a jurisprudência resta pacífica sobre a natureza objetiva do vínculo, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não estão devidamente provadas nos autos, sendo incapazes, portanto, de afastar a responsabilidade na espécie).

A parte requerente, diante do atraso/cancelamento de seu voo, acabou por
perder o horário de trem com passagem já adquirida previamente
, necessitando, diante disso, arcar com outra passagem no valor de 149,80€ (R$ 814,74) de trem para chegar em seu destino, conforme bilhete anexado em
ID 39939721
, bem como se deparou com uma de suas malas averta e bagunçada.

Ademais, é sedimentado na jurisprudência de nossos Sodalícios o entendimento de que a alegação de necessidade de "
reestruturação
" ou "
readequação
" da malha aérea, invocada à guisa de motivo de força maior, consiste na realidade em
fortuito interno
ao objeto social de todo aquele que explora esse ramo de atividade.

[...] Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo ser responsabilizada pelos danos eventualmente ocasionados às partes requerentes.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços, deve ser analisada a pretensão de ressarcimento dos
danos materiais
alegadamente suportados pela parte requerente relativo ao valor da passagem de trem.

Em análise aos argumentos apresentados na petição inicial, vejo que o a parte autora comprova, por meio da passagem anexada em
ID 39939721
, que precisou arcar novamente com os custos do transporte para chegar em seu destino, eis que, devido ao atraso/cancelamento do voo, não chegou a tempo para embarcar no horário da passagem de trem que havia adquirido. Sendo esse o caso, a restituição do valor apresentado (R$ 814,74) é medida que se impõe.

[...]

No presente caso, para além do atraso, foi invocada situação que, a meu entender, é capaz de ocasionar o dano moral à parte requerente:
a falta de informações claras e precisas prévias ao cancelamento, o que poderia ter fornecido a parte requerente tempo hábil para realizar a troca da passagem de trem ou o seu cancelamento.

Patenteada, na linha da fundamentação acima, a existência de um dano de natureza extrapatrimonial sofrido pela parte requerente, se faz necessário definir o quantum indenizatório.

Desta forma, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da recorrida, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, que ensejou o atraso dos voos seguintes e a perda do transporte terrestre anteriormente contratado, ensejando o dever de indenizá-la pelos danos suportados.

Por fim, entendo por manter a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada intocável por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente em custas e em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art.55 da lei 9099/90
.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)